Tribunal: TJSP
Processo: 1001958-35.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Contratos bancários. Empréstimo consignado. Contratação negada pela autora e não comprovada pelo réu. Inexigibilidade reconhecida. Dano moral. Majoração. Cabimento. Sentença reformada. Restituição em dobro. Restituição em dobro. Cabimento apenas quanto aos descontos efetuados após 30.3.2021. Demais quantias que serão restituídas sem dobra. Modulação dos efeitos dos EAREsp 861.105/SP. Sentença

Ementa:

Contratos bancários. Empréstimo consignado. Contratação negada pela autora e não comprovada pelo réu. Inexigibilidade reconhecida. Dano moral. Majoração. Cabimento. Sentença reformada. Restituição em dobro. Restituição em dobro. Cabimento apenas quanto aos descontos efetuados após 30.3.2021. Demais quantias que serão restituídas sem dobra. Modulação dos efeitos dos EAREsp 861.105/SP. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.